Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-60.2024.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001958-60.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS - CPF: 106.972.119-08 (APELANTE), STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA - CPF: 071.988.421-78 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 065.919.721-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS - CPF: 106.972.119-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 065.919.721-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARICELIO OARANHOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 067.881.411-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Presença em local de armazenamento de entorpecentes. Ausência de provas da participação. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como a absolveu da associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, visando a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) insuficiência probatória; 2) drogas para uso pessoal.

III. Razões de decidir

1. N
ão se afigura possível atribuir o tráfico de drogas à apelante, notadamente porque
os agentes policiais não presenciaram ou visualizaram qualquer ato de comercialização ilícita de entorpecentes praticado por ela, inexiste registro de investigação anterior/posterior sobre o tráfico de drogas e não foram encontrados apetrechos normalmente utilizados na preparação de entorpecentes para venda.

2. Para a caracterização do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), não se mostra necessária a apreensão de droga em poder de cada um dos indivíduos, mas deve ser demonstrado o liame subjetivo entre os agentes.

3. A presença da apelante na residência do corréu não evidencia, por si só, a coautoria do tráfico de drogas, uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade das substâncias entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta da posse ou domínio do entorpecente, não sendo suficiente a mera presença da acusada no local da apreensão.

2. A ausência de elementos que demonstrem o vínculo subjetivo com a prática criminosa impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 832382/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.10.2023; TJMT, AP no 0004039-92.2018.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, j. 11.12.2019; TJMT, AP no 0007337-98.2019.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, j. 18.6.2021; TJMT, AP no 0015647-62.2019.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11.7.2025; TJMT, AP no 1014747-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001958-60.2024.8.11.0008 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal (PJe no 1001958-60.2024.8.11.0008), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 -, bem como a absolveu da associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 - (ID 284901658).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas eram destinadas ao uso pessoal.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para uso (ID 284901689).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 284901700).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“o amplo conjunto probatório revela que a recorrente realmente praticou o delito pelo qual foi condenada, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para uso e extinção da punibilidade do delito previsto no artigo 28 da lei de drogas”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 294581862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 01

Até o dia o dia 15 de maio de 2024, por volta das 13h30min, em residência particular, localizado na Rua Projetada, Bairro 13 de maio, Barra do Bugres/MT, os denunciados STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA, VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO, GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS e MARICELIO PARANHOS DA SILVA OLIVEIRA, cientes das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, associaram-se em 04 (quatro) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data guardavam, tinham deposito e entregavam a consumo, substâncias entorpecentes consistentes em 01 (uma) porção de substância análoga à cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 103 gramas, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 92 gramas e 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1.914 gramas, conforme Boletem de Ocorrência n° 2024.145275 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id. 158885754). [...]

POSTO ISSO, o Ministério Público denuncia a Vossas Excelências STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA, VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO, GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS e MARICELIO PARANHOS DA SILVA OLIVEIRA, como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei n°11.343/2006 e artigo 16 - §1o, IV da Lei no 10.826/2003, em concurso material de crimes (art. 69, CP) [...]
”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça - ID 284901557)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003, restou consubstanciada no Inquérito Policial no 165.4.2024.16331 (ID. 158885622); Auto de Prisão em Flagrante no 165.3.2024.8700 (ID. 158885750); Boletim de Ocorrência no 2024.145275 (ID. 158885752); Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.234152 (ID. 158885758); Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente no 551.3.10.9185.2024.181368-A01 (ID. 173350482); Exame de Confronto Balístico no 211.2.13.9067.2024.210922-A02 (ID. 176904032); Relatório no 2024.7.68701 (ID. 158885796); e notadamente pelos depoimentos encartados no caderno investigativo (ID. 158885760 e 158885761) e colhidos em Juízo (ID. 167886337).

[...] Extrai-se dos autos que até o dia o dia 15 de maio de 2024, por volta das 13h30min, em residência particular, localizado na Rua Projetada, Bairro 13 de maio, Barra do Bugres/MT, após os policiais militares de Barra do Bugres receberem informações de que uma Honda Titan, de cor preta, estava sendo utilizada para perpetrar homicídios neste município à época, se depararam com os réus GIAN e MARICÉLIO em uma motocicleta com as mesmas características e aqueles, ao perceberem a presença da viatura, empreenderam em fuga.

Destarte, os policiais realizaram o acompanhamento e lograram em capturar ambos os réus em frente a residência utilizada por eles. Durante a perseguição, MARICÉLIO deixou cair um revólver calibre 38 e munições.

Ato contínuo, diante da situação concreta de flagrante, procedeu-se busca domiciliar, oportunidade em que foram localizadas e apreendidas determinada quantidade de maconha, cocaína e pasta base de cocaína, bem como uma pistola Taurus e munições calibre 38 e 9mm. No interior da referida residência estavam as rés Stefany e Verônica.

Diante disso, em revista ao material encontrado, fora localizado 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 102,85g, 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 92,77g e 02 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1910,76g, conforme Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente no 551.3.10.9185.2024.181368-A01 9 (ID. 173350482).

A testemunha Roney Gonçalves Ferreira, policial militar, ao ser ouvido em sede investigativa, declarou que a equipe militar recebeu denúncias via 190 relatando que dois suspeitos em uma motocicleta preta estavam efetuando disparos contra residências de membros do PCC. Em diligências, a equipe policial localizou os acusados GEAN e MARICÉLIO em uma motocicleta com tais, que, ao perceberem a viatura, iniciaram fuga, realizando manobras perigosas. Eles abandonaram a moto e entraram em uma residência, onde o acusado MARICÉLIO deixou cair um revólver calibre .38 com munições intactas.

Na residência, além dos acusados, estavam as rés Verônica e Stefany. Durante a busca, foram apreendidos: drogas, uma pistola 9mm com numeração raspada, munições, balança de precisão, e sprays usados para marcar o território da facção Comando Vermelho – CV. [...]

A referida testemunha ao ser ouvida em Juízo (ID. 168300695) ratificou seu depoimento prestado em sede inquisitorial, relatando, em resumo, que durante a perseguição, os acusados GIAN e MARICELIO trafegaram em alta velocidade e abandonaram a motocicleta próximo a uma residência, onde entraram correndo.

O acusado MARICELIO deixou cair um revólver calibre .38 na calçada. Na residência, além dos dois acusados, estavam duas mulheres, as rés STEFANY e VERONICA. Foram encontrados uma pistola 9mm, drogas, balança de precisão e sprays de tinta utilizados para marcar territórios da facção Comando Vermelho (CV). A casa, que possuía poucos móveis, parecia ter sido alugada recentemente. [...]

Corroboram com o depoimento acima as declarações do também policial militar, Sr. Anderson Souza Schwart, que, em juízo, relatou que durante as diligências realizadas os policiais avistaram materiais como papel filme e pacotes brancos, frequentemente usados no tráfico.

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de: [...]

c) CONDENAR a ré STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06; e ABSOLVÊ-LA das penas previstas no artigo 35, caput, da Lei de 11.343/2006 e artigo 16 - §1o, IV da Lei no 10.826/2003. [...]”
(Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito - ID 284901658)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 32 – ID 284901515) e Laudo Pericial no 551.3.10.9185.2024.181368-A01 (fls. 379 – ID 284901637), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Roney Gonçalves Ferreira (fls. 35 - ID 284901516) e Anderson Souza Schwartz (fls. 38 - ID 284901517). Os corréus Maricelio Paranhos da Silva Oliveira (fl. 64 - ID

284901528), Gean Daniel Sehn dos Santos (fls. 58 - ID

284901525), Veronica Maciel do Nascimento (fls. 50 - ID 284901522) e a apelante STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA permaneceram em silêncio (fls. 43 - ID

284901519).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Roney Gonçalves Ferreira e Anderson Souza Schwartz, bem como os interrogatórios dos corréus Gian Daniel Sehn dos Santos, Maricelio Paranhos da Silva Oliveira, Veronica Maciel do Nascimento e da apelante STEFANY CRISTINE E SOUZA SILVA (Relatório de Mídias - ID 284901629).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Roney Gonçalves Ferreira e Anderson Souza Schwartz] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 2 (dois) tabletes de maconha, com peso de 1.914kg (um quilo, novecentos e catorze gramas), 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 103g (cento e três gramas), 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, com peso de 92g (noventa e dois gramas), 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (uma) pistola Taurus [calibre 9mm], 1 (um) revólver Taurus [calibre 38], 9 (nove) munições [calibre 38], 34 (trinta e quatro) munições [calibre 9mm], 1 (uma) capa de colete balístico, 2 (duas) latas de
spray
de cor vermelha e 1 (uma) lata de
spray
de cor preta, no dia 15.5.2024, por volta das 13h30min, na residência localizada na rua Projetada, bairro 13 de Maio, em Barra do Bugres/MT.

Essas narrativas revelam que: 1) receberam informações de que 2 (duas) pessoas estariam efetuando disparos de arma de fogo em frente às residências de
“suspeitos de serem integrantes da facção criminosa PCC”
; 2) durante diligências, os policiais avistaram os corréus Gian Daniel Sehn dos Santos e Maricelio Paranhos da Silva Oliveira em uma motocicleta que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga em alta velocidade, realizaram manobras perigosas, abandonaram o veículo e ingressaram em uma casa, que seria alugada pela facção
“Comando Vermelho”
; 3) quando Maricelio Paranhos da Silva Oliveira desceu da moto, deixou cair um revólver calibre 38, com seis munições intactas; 4) os policiais entraram no imóvel, onde abordaram os suspeitos e também encontraram a apelante STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA e a corré Veronica Maciel do Nascimento; 5) no interior da casa, localizaram armas de fogo, munições de diversos calibres, entorpecentes, balança de precisão e tubos de tinta
spray
com a sigla “CV”, alusiva à facção Comando Vermelho; 6) os envolvidos confirmaram integrar a organização criminosa e afirmaram estar na cidade
“há aproximadamente vinte dias”
, com a finalidade de fomentar o tráfico de drogas e colaborar com execuções de membros da facção rival; 7) a apelante STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA era responsável por alugar os imóveis utilizados pela facção, bem como por realizar pichações com a sigla “CV-MT” em muros da cidade (ID 284901516 / ID 284901517 / Relatório de Mídias – ID 284901629).

Todavia, não foram apreendidas substâncias entorpecentes, apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita ou para a produção de drogas na posse ou na residência da apelante STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA.

Frise-se que os policiais militares [Roney Gonçalves Ferreira e Anderson Souza Schwartz] não presenciaram ou visualizaram qualquer ato de comercialização ilícita de entorpecentes praticado pela apelante, tampouco há registro de investigação anterior/posterior sobre o tráfico de drogas ou acerca do suposto aluguel do imóvel que pertenceria à facção criminosa para fins de mercancia. Em Juízo, ao indagá-la sobre
“o que estava fazendo na residência”
do corréu [Maricelio Paranhos da Silva Oliveira], a apelante respondeu que
“seria namorada de um deles e usuária de drogas”
(Relatório de Mídias - ID 284901629).

Essa versão foi confirmada pelo depoimento da apelante, na fase judicial, no qual declarou que seu
“namorado Jean os convidou para curtir, beber e usar droga”
(Relatório de Mídias - ID 284901629).

Para a caracterização do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), não se mostra necessária a apreensão de droga em poder de cada um dos indivíduos, mas deve ser
“demonstrado o liame subjetivo entre os agentes”
(STJ, AgRg no HC 832382/MG - Rel. Min. Ribeiro Dantas - 2.10.2023).

No caso, a presença da apelante na residência do corréu [Maricelio Paranhos da Silva Oliveira] para uso de entorpecentes, não evidencia, por si só, a coautoria do tráfico de drogas, uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade das substâncias (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2019; AP N.U 0007337-98.2019.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“A autoria delitiva não se confirma, pois não há nos autos prova segura e inequívoca de que o réu possuía domínio sobre o entorpecente apreendido no interior de imóvel pertencente a terceiro, sem que se comprovasse sua residência ou habitualidade no local.”

(AP no 0015647-62.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 11.7.2025)

“A insuficiência de provas quanto à vinculação direta entre o réu e o entorpecente apreendido impede a manutenção da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, especialmente em situações onde não se comprova a posse, o domínio do local onde foram encontrados os ilícitos, ou elementos concretos de prática delitiva. À luz do princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do réu sempre que subsistirem dúvidas relevantes sobre a autoria ou a materialidade do delito”

(AP no 1014747-91.2021.8.11.0042- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 22.11.2024)

Logo, a apelante STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA deve ser absolvida do tráfico de drogas, por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025